Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de reparação material e moral. Transporte aéreo internacional. Divergência no nome da passageira. Correção cabível. Embarque negado. Falha do serviço. Reparação material devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral por alegada falha do serviço da ré no momento de realizar o “check-in”, ao impedir o embarque da primeira requerente em voo internacional no trecho Brasília – Dallas (EUA) em 13.01.2024.
2. Afirmam os autores que, em virtude do impedimento, foram compelidos à compra de nova passagem para aquela passageira (pelo valor de R$ 21.022,00); que receberam o estorno do valor de R$ 5.071,72 da ré, mas foram cobrados por uma multa de R$ 2.718,48 (pelo cancelamento da passagem da passageira cujo embarque foi proibido) que, originalmente, custou R$ 7.790,20. Assim, pretendem o recebimento: a) do valor da multa aplicada (R$ 2.718,48); b) da diferença entre os valores da passagem comprada de última hora e o bilhete original, o que resulta R$ 13.231,80, além de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder todos os pedidos, exceto a indenização por danos morais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) saber se houve falha do serviço da ré; ii) em caso positivo, se há indenização material e qual seria seu valor; iii) saber se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. É incontroverso nos autos a proibição do embarque da primeira requerente, dada a divergência entre seu nome no bilhete aéreo (nome de casada) e no passaporte (nome de solteira). Afirma a companhia a regularidade de sua conduta ao impedir o embarque porque seria responsabilidade do passageiro, ao emitir o bilhete, informar com rigorosa exatidão todos os seus dados e, havendo divergência de nomes, não teria havido ilícito de parte da ré.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e as empresas respondem, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

7. A Resolução no 400/2016 da ANAC, em seu artigo 8o prevê: “O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro. § 1o Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in”.

8. A partir de tal regramento, é de se ver que constitui falha na prestação do serviço o impedimento do embarque de passageiro por mínima divergência no sobrenome constante do bilhete, principalmente quando todos os demais dados necessários à identificação estão corretos. É digno de nota que os consumidores apresentaram a certidão de casamento, a fim de comprovar a alteração do nome da passageira, sem sucesso. Portanto, caracterizado ato ilícito da ré, cabível a indenização por danos materiais em razão da indevida recusa do embarque bem como da retenção do valor de R$ 2.718,48 referente a aplicação da multa, igualmente indevida.

9. Quanto ao valor devido, correta a sentença, posto que os autores pagaram pelos novos bilhetes R$ 21.022,00 (ID Num. 70305978 - Pág. 2), no entanto já receberam estorno de R$ 5.071,72.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14 §3o, II; Resolução no 400 ANAC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.